Tribunal: TJDFT
Processo: 0007822-44.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0007822-44.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO BRUNO DOS SANTOS FREITAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por DIEGO BRUNO DOS SANTOS FREITAS, com razões apresentadas separadamente contra: a) a decisão de ID 23890451, que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, com razões recursais no ID 23890464; e b) a decisão de ID 23890467, que fixou a data para a concessão de novos benefícios, com razões recursais no ID 23890474. Por meio do Despacho de ID 23890480, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões às razões apresentadas no ID 23890474. Encaminhados os autos, em 08-janeiro-2019, a Promotoria de Justiça atuante junto a Vara de Execuções Penais do DF (ID 23890481, p.1), o feito permaneceu sem movimentação até 18-janeiro-2021 (ID 23890481, p.2), data em que a VEP informou que as contrarrazões requeridas estariam juntadas no ID 23890476. Os autos foram digitalizados (ID 24279718). 2. Considerando o transcurso de mais de dois anos sem movimentação dos autos, intime-se a Defesa para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, se persiste interesse no julgamento do feito, bem como para apresentar, se entender necessário, documentação atualizada acerca das execuções impugnadas. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.